Tribunal: TJMT
Processo: 0007144-97.2018.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007144-97.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIGOR ALVES DE SOUZA - CPF: 061.825.231-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal visando reformar a sentença prolatada nos autos (id. 124186884, págs. 54/57), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado
WIGOR ALVES DE SOUZA
à pena de prestação de serviços à comunidade durante 03 (três) meses, pela prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em argumento recursal (id. 124186892), o apelante alega a atipicidade do crime de porte de drogas para uso próprio, ante a ausência de ofensividade a bem jurídico de terceiro e pela ínfima quantidade de entorpecente encontrado em sua posse.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja absolvido da acusação imposta. Subsidiariamente, pugna pela substituição da sanção aplicada para a advertência.

Em contrarrazões (id. 124186897), o Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção da sentença condenatória, sendo somente a pena substituída pela advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação para que seja mantida a sentença condenatória, com a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela advertência (id. 129341177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, constata-se que o denunciado
Wigor Alves de Souza
foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade durante 03 (três) meses, pela prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Como se pode perceber, no caso em apreço, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, isso porque
a denúncia foi recebida em
23/04/2019
, enquanto que a sentença
condenatória foi prolatada no dia
02/08/2019
, da qual o Ministério Público foi intimado em
03/12/2019
,
sem a interposição de recurso
.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(grifei)

Ademais, a Súmula 146, do STF, dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, dispõe:

Art. 28.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Ainda, o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

Importante salientar que o apelante, à época, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, porquanto nascido em
19/04/1999
, enquanto que o fato delituoso ocorreu em
14/07/2018
.

O artigo 115, do Código Penal, reduz pela metade os prazos prescricionais quando o agente na época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
in verbis:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desse modo, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, já que da data da publicação da sentença condenatória (
02/08/2019)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
01 (um) ano
.

A propósito:

APELAÇÃO-CRIME. POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. 1.
Transcorrido prazo superior a um ano desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado, considerando a idade do réu, menor de 21 anos, ao tempo da infração
. 2. Em consequência da prescrição, extingue-se a punibilidade, na forma dos artigos 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 30 da Lei n. 11.343/06. 3. Como decorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, resulta prejudicado o exame do mérito recursal, de acordo com a súmula n. 241 do extinto TFR. EXTINGUIRAM A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(Apelação Criminal, Nº 71010066645, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 16-08-2021) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Registre-se que os autos aportaram nesta Turma Recursal somente em
07/04/2022
, quando já havia se implementado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal
, e,
consubstanciado no artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigos 107, IV, c/c art. 115, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
WIGOR ALVES DE SOUZA,
qualificado nos autos
,
restando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022